Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. VÍCIO NO SERVIÇO. CANCELAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar a cada um dos autores a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, totalizando a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além do valor de R$ 819,57 (oitocentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) a título de reparação por danos materiais. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob alegação de prestar serviço de intermediação e tecnologia de aproximação de consumidor e transportador. Suscita, ainda, preliminar de ausência de interesse de agir e pede o recebimento do recurso no duplo efeito. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito uma vez que o serviço de venda e a informação acerca do cancelamento da viagem foram devidamente prestados. Informa que o cancelamento é culpa exclusiva de terceiro, o que afasta o dever de indenizar. Acrescenta que o valor da passagem foi devidamente reembolsado e que as demais despesas não foram comprovadas. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da condenação dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43055723 e 43055724). Contrarrazões apresentadas (ID 43055725).
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A atividade prestada pela recorrente vai além da intermediação da venda de passagens para viagens rodoviárias. Na verdade, é responsável por formar o grupo de passageiros interessados e, por conseguinte, contratar o transportador parceiro, viabilizando que a viagem ocorra. Dessa forma, conforme dispõe o CDC, a recorrente, por integrar a cadeia de fornecimento, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela falha na prestação do serviço, consoante estatuído nos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput, e 25, § 1o, do CDC. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir ante a falta de reclamação prévia. O artigo 5o, inciso XXXV, da CF aduz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, garantindo a tutela jurisdicional do Estado. Dessa forma, apesar do incentivo à resolução das demandas na seara administrativa ou por meio da conciliação e mediação, não há impedimento legal para o ajuizamento da ação judicial independente das soluções prévias. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Resta incontroverso nos autos que a viagem previamente contratada pelos recorridos no aplicativo do recorrente foi cancelada poucas horas antes do embarque. Embora tenham sido prestadas informações prévias acerca do cancelamento, a viagem contratada não foi realizada, se socorrendo os recorridos de outros meios para empreendê-la.
8. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, a requerida angaria lucros com a intermediação realizada e integra a cadeia de fornecimento dos serviços, devendo responder por eventuais prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 20 do CDC.
9. Incontestável que o cancelamento da viagem cerca de duas horas antes do embarque expõe o consumidor a aborrecimentos que superam os meros dissabores do cotidiano, já que o consumidor que contrata o transporte tem direito à sua execução nos termos convencionados.
10. A esfera moral do consumidor é lesada quando há violação ao seu direito de personalidade pelos fornecedores, o que pode ocorrer quando há produto ou serviço defeituoso ou com vícios por inadequação ou quantidade. A busca intempestiva por outros meios de transporte para chegar ao destino no horário pretendido gera abalo emocional intenso que foge à normalidade, tornando necessária a condenação por danos morais.
11. O valor arbitrado pelo juízo a quo guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelos recorridos sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução.
12. No que toca aos danos materiais, também não merecem acolhida os argumentos da recorrente. A pesquisa de ID 43055256 - pág. 6 relativa à oferta de passagens por empresas de ônibus convencionais, além de retratar data posterior aos fatos, não comprova que havia assentos disponíveis, razão pela qual a afirmação da autora acerca da ausência de assentos disponíveis na data do evento deve ser acolhida. Além disso, os danos materiais foram arbitrados pelo juiz sentenciante nos termos dos artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95, mostrando-se compatível com uma viagem de veículo entre o trecho Uberaba-Brasília (além da volta do veículo). No que toca à atualização monetária, deve incidir a partir do inadimplemento e os juros a partir da citação.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.